Tribunal: TCU
Processo: 033.886/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre o controle contínuo dos gastos com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no ano de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre o controle contínuo dos gastos com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no ano de 2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 71, VII, da Constituição Federal, e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. encaminhar à Exma. Sra. Deputada Federal, Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, cópia do Acórdão 255/2023-TCU-Plenário , bem como do voto e do relatório que o fundamentam, informando-a também que: 9.2.1. o modelo de fiscalização contínua, na modalidade de acompanhamento, sobre os gastos realizados pela Presidência da República, por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, será iniciado a partir de novembro de 2023, abrangendo, na primeira etapa, prevista para se encerrar em março de 2024, despesas realizadas pelo governo anterior, portanto de modo não concomitante; e 9.2.2. a fiscalização contínua das despesas realizadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, no exercício de 2023, e posteriores, será objeto de outras etapas, a serem iniciadas a partir de março de 2024, de modo que não há relatórios produzidos que possam ser enviados ou notícias de irregularidades que possam ser comunicadas. 9.3. informar ao Ministro Aroldo Cedraz, relator do TC Processo 033.815/2023-2 , que esse processo é conexo à presente SCN, nos termos do art. 2o, VII, da Resolução - TCU 259/2014, sendo, por isso, necessário, quando do julgamento do mérito, o encaminhamento ao relator de cópia do acórdão a ser proferido, do relatório e do voto que o fundamentam, e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 033.815/2023-2 , conforme determina o art. 14, V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo, quanto aos pontos não atendidos, até que sejam encaminhadas as informações relativas ao processo conexo, necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014.